Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700038-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, PESSOAS INDETERMINADAS D E S P A C H O Reportando-me aos fundamentos expostos na decisão ID 45057976, reitero que os documentos até agora juntados no processo não são capazes de gerar a certeza irrefutável da natureza privada da área ocupada. Trata-se de questão que deverá ser devidamente dirimida na origem, durante a instrução do processo. Registre-se que documentos novos devem ser apresentados primeiramente ao Juízo a quo, que possui a competência originária para dirimir questões incidentes a respeito do feito. Nada a prover, portanto. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator